Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO REPETITIVO. STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).

2. A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorreu na hipótese.

3. As consequências do crime se traduzem nos efeitos decorrentes da infração penal particularmente para a vítima. Para que haja a exasperação da pena-base, tais efeitos (resultados) devem ultrapassar a normalidade do tipo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.